Tribunal: TJDFT
Processo: 0719514-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719514-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LERNER AGRAVADO: SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Perigo de Dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Há situações nas quais há mais probabilidade do direito invocado e outras nas quais o perigo de dano é mais visível. Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição) aduz que “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. No caso, o Juízo originário determinou o processamento do Cumprimento de Sentença no valor de R$ 1.199,180,62 (um milhão, cento e noventa e nove mil, cento e oitenta reais e sessenta e dois centavos), havendo evidente controvérsia entre as partes acerca da existência de título judicial executivo. O perigo de dano decorre da ordem judicial para imediato cumprimento voluntário, sob pena da incidência de multa. Ante o exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. À Agravada, para Contrarrazoar o recurso e manifestar-se sobre a necessidade de ajuizamento de demanda própria. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator